Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO JULGADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.
1. O pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) para cada parte não merece ser conhecido, porque carente de fundamentação, bem como ausente o interesse recursal.
2. A incidência de multa cominatória pretendendo o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Réu, consistente na transferência da propriedade de veículo para o nome dele, bem como no pagamento das dívidas incidentes sobre o bem, deve ser condicionada à entrega, pela Autora, do documento necessário à transferência do veículo devidamente preenchido e com reconhecimento de firma.
3. A multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, e pode ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo desnecessária, em atenção ao disposto no art. 537, §1o, do CPC/15.
4. Se o valor da multa cominatória se afigura razoável e proporcional, a r. sentença recorrida deve ser mantida.
5. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.